Tribunal: STF
Processo: Rcl 44987
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0010844-66.2015.5.03.0004, o qual teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como o decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contexto fático (fls. 1/3):
    O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0010844-66.2015.5.03.0004, proposta por JONATA FERREIRA SILVA perante a 4ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, em face desta Reclamante e da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, tomadora de serviços da ora Reclamante.
    Nos referidos autos, o empregado da Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante e, por conseguinte, a declaração do vínculo de emprego diretamente com a TELEMAR NORTE LESTE S/A. A, a anotação da CTPS fazendo constar o contrato de trabalho com a referida Reclamada; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST.
    A ação em questão foi julgada procedente em parte na instância de origem.
    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 06ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região, pelo acórdão publicado em 17/05/2018 (acórdão anexo) reformou a sentença acerca da ilicitude da terceirização nos seguintes termos:
    (...)
    Ao recurso de revista interposto pela Telemont, ora Reclamante, foi denegado seguimento. Interposto agravo de instrumento, este teve provimento negado, conforme decisão publicada pelo TST em 16/06/2020, mantido pelo acórdão publicado em 02/10/2020. 
    O processo atualmente está pendente de julgamento de recurso extraordinário no Tribunal do trabalho.
    Entretanto, a Telemont, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 07ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região, não reformada pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação. 
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fl. 4):
    O acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    Ao final, requer a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 07ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região na Ação Trabalhista nº 0010844-66.2015.5.03.0004, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 (fl. 17). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 27/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontra-se concluso para apreciação da petição de recurso interposto.
    Os parâmetros invocados são o decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e o enunciado da Súmula Vinculante 10.
    Na presente hipótese, tem razão a parte reclamante. A Justiça laboral considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas pela concessionária de serviços de telefonia à reclamante, utilizando-se dos seguintes fundamentos (doc. 12, fls. 14/15):
    A terceirização é admitida quando se tratar de trabalho temporário, atividades de vigilância, conservação e limpeza e, por fim, serviços especializados vinculados à atividade-meio do tomador, nos termos dos incisos I e III da Súmula 331 do c. TST.
    É vedada, portanto, a terceirização de serviços especializados, inseridos na atividade-fim do tomador. No presente caso, verifica-se que as incontroversas funções desenvolvidas pelo autor, instalador e reparador de redes e cabos telefônicos, inserem-se na atividade-fim da tomadora, 2ª ré, que atua na área de telecomunicações.
    Não se pode negar que as funções desenvolvidas pelo autor se inserem no núcleo da dinâmica empresarial da tomadora de serviços, de forma permanente, em função essencial à finalidade de seu empreendimento. Para atender às suas finalidades, a 2ª ré não poderia abrir mão das atividades realizadas pelo obreiro.
    O artigo 94, II, da Lei 9.472/97 dispõe que as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações podem contratar com terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço.
    Contudo, não se pode dar a interpretação pretendida pela recorrente, de que a atividade prevista na referida lei permite a terceirização de atividade-fim, com fraude à legislação trabalhista, como se delineou nos autos.
    O artigo 85 da referida lei prevê apenas que cada modalidade de serviço será objeto de concessão distinta, com clara determinação dos direitos e deveres da concessionária, dos usuários e da Agência e o art. 86 fixa normas para a concessão, nenhum deles dispondo sobre a terceirização ilícita.
    Destarte, a prestação de serviços do autor não pode ser considerada como acessória às atividades de exploração de telecomunicação, a que se refere o art. 85 da mencionada Lei, pois é essencial ao empreendimento da 2ª ré. 
    O artigo 60 da Lei 9.472/97 dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações e define este serviço como sendo o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação, não existindo rol taxativo da atividade-fim de empresas concessionárias desse serviço.
    A liminar concedida pelo Ministro Gilmar Mendes, na Reclamação 10.132, não socorre as demandadas, por ainda não existir decisão vinculante do STF a respeito, em processo específico.
    Não há qualquer violação ao princípio da reserva de plenário, haja vista que esta decisão não está declarando a inconstitucionalidade de artigos de lei, mas apenas interpretando-a de forma sistemática, ancorado no entendimento contido na Súmula 331 do c. TST, que é fruto de decisão do Pleno daquela Corte Trabalhista. Constatada, pois, a ilicitude da terceirização, tal como reconhecido na origem, impende reconhecer o vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora dos serviços, diante do objetivo de impedir e desvirtuar a aplicação das normas de proteção ao trabalho, a teor do que dispõem o artigo 9º da CLT e a Súmula 331, I, do TST.
    Como se vê, o acórdão recorrido, valendo-se do teor da Súmula 331 do TST, considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a prestação de serviços da reclamante estava compreendida na atividade-fim da TELEMAR NORTE LESTE S/A. 
    Ao realizar essa interpretação, o órgão fracionário do TRT-3 em questão exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 
    No entanto, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 
    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, na via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado. 
    Esta CORTE, no sentido de reforçar a exigência constitucional, editou a Súmula Vinculante 10, com o seguinte teor: 
    Viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, artigo 97) a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    A jurisprudência deste TRIBUNAL tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial colegiada que, emanando de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499; RTJ 71/233; RTJ 110/226; RTJ 117/265; RTJ 135/297; RTJ 95/859; RTJ 96/1188; RT 508/217; RF 193/131). 
    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 9.472/97, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 
    Essa orientação, inclusive, vem sendo adotada pela 1ª Turma desta CORTE, em casos idênticos ao presente (Rcl 27.068 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/8/2018; Rcl 27.169 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/6/2018; Rcl 27.173 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/6/2018; Rcl 22.882 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/6/2018; Rcl 27.184 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/6/2018). No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 17.397 (DJe de 29/9/2017); Rcl 23.633 (DJe de 21/8/2017); Rcl 25.508 (DJe de 21/8/2017); Rcl 27.170 (DJe de 9/2/2018); Rcl 27.182 (DJe de 9/2/2018); Rcl 27.814 (DJe de 29/9/2017); Rcl 30.040 (DJe de 9/4/2018); Rcl 30.211 (DJe de 26/4/2018); Rcl 30.273 (DJe de 27/4/2018); Rcl 30.476 (DJe de 18/5/2018); Rcl 31.023 (DJe de 31/7/2018); Rcl 31.180 (DJe de 3/8/2018); Rcl 31.216 (DJe de 3/8/2018); Rcl 31.267 (DJe de 3/8/2018); Rcl 31.372 (DJe de 13/8/2018), todas de minha relatoria. 
    Não há dúvidas, portanto, que a decisão do órgão fracionário do TRT-3 negou vigência e eficácia parcial ao inciso II do art. 94 da Lei 9.472/97, sem a obrigatória observância da cláusula de reserva de Plenário. 
    Esse argumento bastaria para julgar procedente a presente reclamação, cassando a decisão do órgão fracionário e determinando a devolução do processo ao Plenário do TRT-3 para que fosse respeitado artigo 97 da CF e o enunciado da Súmula Vinculante 10.
    Ocorre, porém, que o PLENÁRIO, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por esta CORTE nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 
    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 
    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 
    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 
    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 
    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 
    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 
    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos. 
    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão recorrido fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por inobservância do art. 97 da CF e SV 10; bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), uma vez que esta CORTE já se posicionou pela declaração de inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST, observado o artigo 949, parágrafo único, do CPC/2015.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente